Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-58.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001065-58.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AQUILES COSTA FERREIRA MATOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO, JACKSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
.
IMPOSSIBILIDADE DE

DETERMINAR-SE, DE IMEDIATO, O VALOR ATRIBUÍDO AO PEDIDO. ANÁLISE DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PREFACIAL REJEITADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO
.

CONTRATO DE HONORÁRIOS JUNTADO TARDIAMENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR DA REMUNERAÇÃO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. MÍNIMO. RAZOABILIDADE
.

VALOR FIXADO NA SENTENÇA DESPROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8001065-58.2018.8.05.0191
, tendo como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.